Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-78.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000875-78.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE TAVARES MARTUCCI - CPF: 260.777.118-88 (RECORRENTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.403.620/0001-98 (RECORRIDO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.403.620/0001-98 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE nulidade da sentença POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA no CONSERTO DO VEÍCULO DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 159863683, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas ao pagamento de
R$ 2.508,13 (dois mil e quinhentos e oito reais e treze centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo.

Ainda, condenou as reclamadas ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Por fim, determinou que as reclamadas realizem o conserto satisfatório do veículo, com peças originais, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, excluindo a reclamada
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
, ante ao pedido de desistência pela parte autora.

Em argumento recursal, a recorrente
Aika Distribuidora de Veículos Ltda
alega:

1)
Preliminar
: Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa – Impossibilidade de inversão do ônus da prova;

2) A ausência de falha na prestação do serviço – Demora injustificada da fabricante em enviar todas as peças;

3) A inexistência de dano material;

4)

A inocorrência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inversão do ônus da prova.

O Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão
ope legis
para as hipóteses do art. 12, § 3o, art. 14, § 3o, e art. 38, e consequentemente como regra de julgamento, não demandando manifestação do juiz, e a inversão

ope judicis
e como regra de instrução, aplicável aos demais casos, nos termos do art. 6o, VIII, que visa facilitar o exercício do direito de defesa do consumidor, deverá ser analisada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC), e se ocorrer por ocasião do julgamento, deve-se preservar os princípio da vedação de decisão surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC.

In casu
, o objeto da lide traduz-se em falha na prestação do serviço, atraindo a inversão
ope legis
, ou seja, como regra de julgamento, o Juiz deve analisar as provas carreadas nos autos com fulcro no artigo 14, § 3o, do CDC, cabendo à recorrente provar que o defeito inexiste ou que foi por culpa exclusiva do consumidor.

Não há nos autos qualquer indício de que o direito à ampla defesa da recorrente tenha sido cerceado. Por estas razões,
rejeito
a preliminar.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2. Concluiu a Corte local que a prova documental produzida induz à conduta negligente do médico que prestou o primeiro atendimento nas dependência do nosocômio, o que fez a paciente retornar ao hospital com queixa de dor dois dias após, quando foi constatado a presença de um corpo estranho (caco vidro) na mão da paciente. Dano moral caracterizado. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei
.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.344.544/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS ANTE A APLICAÇÃO DO CDC
. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE APLICADOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DESCABIMENTO. PARECER DO NAT-JUS E PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE LIBERAÇÃO E CUSTEIO DE EXAME DENOMINADO PET-SCAN. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS EM R$ 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0000569-81.2016.8.16.0175 - Uraí - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL NATALIA CALEGARI EVANGELISTA - J. 29.11.2019) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
17/10/2021
, colidiu o seu veículo
marca/modelo Jeep/Compass Limited, álcool/gasolina, cor azul, ano de fabricação/modelo 2020/2021, de placa RAO1B23/MT
, acionando o seguro, conforme
Ordem de Sinistro no 104202110266233
,
sendo agendada a entrega do automóvel à oficina credenciada

no dia
26/10/2021
, sobrevindo a autorização para o reparo em
28/10/2021.

No entanto, informa que o veículo
permaneceu na oficina há mais de
95 (noventa e cinco)
dias, sem a conclusão do conserto, ajuizando a presente demanda em
01/02/2022
.

No id. 159862137 (em
02/02/2022
), foi deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte reclamada proceda o conserto e entrega do veículo ao reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 500,00

(quinhentos reais)
.

Ainda, consignou que:
não sendo possível a realização do conserto no referido prazo, DEFIRO TUTELA
EQUIVALENTE
, para efeito de determinar que a parte requerida disponibilize um veículo reserva ao autor, até o termino do conserto, sob pena de multa, no valor de R$500,00
.

A parte autora, no id. 159862147, informou que após o ajuizamento da ação, foi comunicado pela reclamada Aika que o veículo estava reparado, o qual lhe foi entregue em
12/02/2022
, ocasião em que constatou que o farol do lado direito não funcionava, bem como percebeu constante vazamento de água, baixando o nível do reservatório de água do para-brisa, conforme documentos anexados nos ids. 159862148/159863653.

O demandado
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, em sede de contestação (id. 159863665), alega que a demora nos reparos do veículo segurado ocorreu devido ao atraso no fornecimento de peças pela fabricante.

Ainda, afirma que o veículo reserva foi concedido no dia
04/11/2021
, pelo período contratado na apólice de 15 (quinze) dias, inexistindo o dever de indenizar.

A reclamada
Aika Distribuidora de Veículos Ltda
,
em sede de contestação (id. 159863674), alega que a demora no conserto do veículo ocorreu devido ao atraso no fornecimento de peças pela fabricante.

No caso, restou incontroverso nos autos o fato de que houve a demora no conserto do veículo da parte autora, uma vez que a autorização para o reparo se deu
em
28/10/2021
,
enquanto que o automóvel somente foi entregue ao reclamante no dia
12/02/2022
,
apresentando defeito no farol, evidenciando que o conserto não foi efetuado de forma satisfatória.

In casu
, constata-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual deve ser aplicado os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no conserto do veículo do autor,
situação que perdurou por mais de 90 (noventa) dias
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS CINCO MESES
-
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
A demora excessiva no conserto do veículo (cinco meses) configura defeito na prestação do serviço e é passível de reparação civil, impondo a indenização dos danos suportados pela consumidora
. Para ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, eles devem restar cabalmente provados, o que não ocorreu no caso concreto.
O abalo psíquico é presumível (in re ipsa) pelas próprias peculiaridades do fato, já que o tempo extremamente longo em que a Apelante se viu privada do uso do carro não se mostra como mero dissabor ou simples percalço
. Indenização fixada em R$ 20.000,00
.

(TJMT - Ap, 123661/2010, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/07/2011, Data da publicação no DJE 12/08/2011). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos
danos materiais
,
tenho que restaram demonstrados
n
o valor
total de
R$ 2.508,13 (dois mil e quinhentos e oito reais e treze centavos)
, referente a locação de carro reserva, conforme
documentos anexados nos ids. nos
159862128 e 159862129.

Por fim, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange aos danos materiais, incidam a partir da citação
,

mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023